Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-79.2023.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Emolumentos, Imposto Predial e Taxa de Coleta de Resíduo Sólido dos exercícios de 2019 a 2022. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado originário e, de ofício, extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Emolumentos, Imposto Predial e Taxa de Coleta de Resíduo Sólido dos exercícios de 2019 a 2022. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado originário e, de ofício, extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da ocorrência fatos geradores e da propositura da demanda. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.